Tribunal: TJPA
Processo: 0724654-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5999 - CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0724654-57.2016.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELETRO FERRAGENS UNIAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL REALIZADA SEM ESGOTAMENTO DAS DEMAIS FORMAS LEGAIS DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a nulidade de notificações realizadas por edital no âmbito de processo administrativo fiscal, por ausência de prévio esgotamento das demais formas previstas na Lei Estadual nº 6.182/1998. A Fazenda Pública alegou ter encaminhado notificação postal que retornou com a informação de “não procurado” e, diante disso, optou pela notificação por edital. A empresa agravada sustenta não ter alterado sua sede e que a Fazenda deixou de realizar nova tentativa de intimação válida, violando o devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação por edital, no âmbito do processo administrativo fiscal estadual, exige o prévio esgotamento das formas pessoal e postal; (ii) determinar se a ausência desse esgotamento compromete a validade do ato de intimação e acarreta nulidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 6.182/1998 prevê, em seu art. 14, que a notificação por edital somente é admitida quando frustradas as tentativas de intimação pessoal e postal, assegurando-se, assim, a efetividade do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo fiscal.

4.

A intimação postal realizada pela Fazenda Pública foi considerada infrutífera por constar a anotação de “não procurado” no aviso de recebimento, o que não configura tentativa válida e exaustiva de notificação.

5.

A Administração Pública deveria ter renovado a tentativa de intimação por meio postal ou optado pela intimação pessoal, antes de recorrer à forma editalícia, sob pena de violação ao devido processo legal.

6.

A jurisprudência do STJ, aplicada analogicamente aos processos administrativos, é pacífica no sentido de que a notificação por edital exige o prévio esgotamento das demais formas legalmente previstas.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará também reconhece a nulidade de notificações por edital realizadas sem a prévia tentativa válida de intimação pessoal ou postal, em conformidade com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

8.

O Ministério Público estadual manifestou-se pela nulidade das notificações por edital, por ausência de observância do art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/1998.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 14, §§ e incisos.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 06.04.2009; STJ, AgInt no AREsp 886701/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.04.2017, DJe 27.04.2017; STJ, AgInt no REsp 1927922/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; TJPA, APL 0001750-16.2016.8.14.0065, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.04.2019, 1ª TDP, DJe 08.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0724654-57.2016.8.14.0301) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra ELETRO FERRAGENS UNIÃO LTDA., diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 14849889):

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO e a REMESSA NECESSÁRIA, apenas para manter os efeitos da notificação via edital nº 31713, que não resultou em prejuízo à defesa da apelada. Nos demais pontos, confirmo a sentença que concedeu a segurança pela inobservância do regramento previsto no artigo 14 da Lei Estadual 6.182/1998 pela Fazenda Estadual.

Irresignado o Estado do Pará apresentou embargos de declaração (id. 14849892), afirmando que não é possível se decretar a nulidade da notificação editalícia ocorrida no dia 21/07/2010 relativa ao AINF impugnado, eis que a impetrante respondeu a notificação com impugnação tempestiva na esfera administrativa. Não obstante, restou mantida a sentença por não ser hipótese de oposição de embargos (id. 14849897).

Em razões recursais, o Ente Estadual reitera que sem prejuízo não há nulidade no ato de notificação, bem como, que as notificações por meio de edital estão previstas na lei, e foram precedidas de tentativa de notificação postal com aviso de recebimento, logo, não existiria cerceamento de defesa.

Argumenta que a exigência de intimação pessoal, conforme indicado pela decisão agravada, é juridicamente incorreta, uma vez que a Lei Estadual nº 6.182/98 permite à autoridade fiscal optar por qualquer das formas previstas no art. 14, §4º, e que inexiste hierarquia entre elas. Defende que, diante da impossibilidade de intimação pessoal — dado que a empresa agravada tem sede em Minas Gerais —, e frustrada a notificação postal, restava plenamente válida a intimação por edital.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão agravada e, em consequência, provida a apelação da Fazenda Pública, denegando-se a segurança impetrada.

Contrarrazões da agravada pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Acerca dos trâmites do processo administrativo fiscal no âmbito do Estado do Pará, oportuno transcrever o art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/98, que regulamenta o procedimento de intimação para apresentação de resposta, a saber:

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou, ainda, através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais; II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III - por edital, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores. (...)

§4º. A autoridade competente poderá optar por qualquer uma das formas de notificação ou intimação previstas nos incisos I e II do caput.

Denota-se do texto legal que, apesar facultada a Fazenda a escolha de uma das modalidades de intimação dispostas nos incisos I e II, pessoal e postal, respectivamente; a intimação editalícia somente é possível após exauridas as demais tentativas.

O esgotamento das outras opções de notificação se deve a obrigação da Administração Pública, em conceder ao contribuinte o direito de impugnação, consagrado no art. 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem

o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

A Carta Magna além de garantir expressamente aos cidadãos o devido processo legal e a ampla defesa, vincula todos os atos da Administração aos princípios entabulados no seu art.37, a saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)

No caso concreto, consta dos documentos que acompanham a exordial, como contrato social e alterações contratuais, que a sede da empresa agravada é situada na, Av. Rio Negro, 583, Galpão, Bairro: PQ Riacho das Pedras, CEP: 32.280 – 000, em Contagem/MG.

Verifica-se ainda, que a Fazenda procedeu com o envio da notificação postal, mas não obtivesse êxito, apesar da empresa agravada, nunca ter alterado o endereço de sua sede e atividades econômicas.

Ao atentar que o aviso de recebimento retornou com a informação de ‘não procurado’, a Fazenda deveria renovar o ato de intimação, ou proceder a notificação por meio de intimação pessoal. Entretanto, ao proceder com a notificação por edital, deixou de observar o procedimento descrito em lei.

Uma única tentativa postal não é suficiente para justificar a notificação pela via editalícia, sendo certo, que o não esgotamento das modalidades de intimação caracteriza nulidade do ato de notificação.

Este é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que aplica analogicamente ao processo administrativo, precedente firmado em sede de recurso repetitivo, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA. SÚMULA N. 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Em recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou-se o entendimento de que "[...] segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08."(REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009.). II -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mesma sistemática deve ser seguida no âmbito do processo administrativo fiscal. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016; REsp 506.675/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/9/2003, DJ 20/10/2003, p. 210)
. III - Alterar o entendimento da Corte de origem acerca do não exaurimento das diligências de forma a autorizar a citação por edital, demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, o que é vedado em instância especial ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 886701 RS 2016/0071827-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação editalícia tem validade quando esgotados todos os meios de localização do executado
. (...) 4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1927922 AM 2021/0078753-1, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023) (grifei)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, destaco o precedente:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE FOREM FRUSTRADAS A INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/1998. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA
. 1. A administração tributária deveria dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II, Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital. 2. Não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação a notificação fiscal. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00017501620168140065 BELÉM, Relator: EZILDA
PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/05/2019) (grifei)

Não foi diferente a conclusão do Órgão Ministerial, que assim consignou em sua manifestação:

Finalmente, assinalo que como o que está em voga é a legalidade da notificação por edital, todas as notificações realizadas sem observar a regra do artigo 14 da Lei Estadual 6.182/1998, devem ser anuladas, a saber, a notificação por edital, nº 31713, publicado no D.O.E. em 21/07/2010 e notificação por edital, nº 33003, publicado no D.O.E. em 03/11/2015, ambas relativas ao AINF nº 062010510000030-2.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025